Tribunal: STF
Processo: Rcl 47407
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0002183-81.2013.5.03.0097, pelo qual teria sido inobservado, em especial, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A parte reclamante narra que, em ação ajuizada pelo beneficiário João Maria Pereira, foi condenada solidariamente em primeiro grau, ao pagamento de verbas trabalhistas, na condição de tomadora dos serviços, uma vez declarada a ilicitude da terceirização. 

 3.	Noticia que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes na origem, tendo o Juízo a quo condenado as empresas por responsabilidade solidária. Informa que o recurso ordinário interposto teve o provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Relata que o recurso de revista e o respectivo agravo de instrumento tiveram seus seguimentos negados. Diz da improcedência do agravo regimental em agravo de instrumento em recurso de revista. 

 4.	Sustenta ter sido contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, alegando ter sido afastado por órgão fracionário, com base na  Constituição da República, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995, de modo a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 

 5.	Requer a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0002183-81.2013.5.03.0097.

 6.	O pedido liminar foi deferido em 24/03/2022, e-doc. 21.

 7.	O beneficiário João Maria Pereira, em contestação, pugna pelo não seguimento da reclamação, haja vista ser improcedente a Reclamação de nº 35.682/DF, versando sobre o mesmo assunto, na qual a Cemig também é parte reclamante.

É o relatório. 

Decido.

 8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, com o seguinte teor:

 “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
 
 9.	Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 

 10.	A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais do ente público, afastando, assim, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995, pelo qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Transcrevo os seguintes trechos da decisão:
 
“Depreende-se do trecho transcrito que, o Tribunal Regional concluiu que é fraudulenta a contratação dos serviços prestados, porquanto o reclamante exercia atividade-fim da tomadora dos serviços (CELG D). 
Sobre o tema ‘TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELETRICISTA - ATIVIDADE-FIM - VÍNCULO DE EMPREGO", inicialmente, registre-se que na Sessão de Julgamento de 01/10/2014, na análise do AIRR-578-89.2012.5.05.0191, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, a Sexta Turma decidiu que não fica suspenso o julgamento dos processos nos quais se discute a terceirização sob o enfoque do art. 25, § 1°, da Lei nº 8.987/95, o qual não foi abrangido pela decisão do STF no ARE 791932 RG/DF, que se refere ao art. 94, II, da Lei nº 9.472/97.
Esta Corte entende que o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 não autoriza a terceirização de atividades essenciais e complementares das concessionárias de serviços públicos, conforme o seguinte julgado:

‘EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. CALL CENTER. ATIVIDADE-FIM DA RECLAMADA TOMADORA DE SERVIÇOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 E 94, INCISO II, DA LEI Nº 9.472/97 E APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 331, ITENS I E III, DO TST. VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE A TOMADORA DE SERVIÇOS E O TRABALHADOR TERCEIRIZADO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
(...) 
3. Por outro lado, a Lei nº 8.987/95, que disciplina a atuação das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público em geral, e a Lei nº 9.472/97, que regula as concessões e permissões no setor das telecomunicações, são normas de Direito Administrativo e, como tais, não foram promulgadas para regular matéria trabalhista e não podem ser interpretadas e aplicadas de forma literal e isolada, como se operassem em um vácuo normativo. Por isso mesmo, a questão da licitude e dos efeitos da terceirização deve ser decidida pela Justiça do Trabalho exclusivamente com base nos princípios e nas regras que norteiam o Direito do Trabalho, de forma a interpretá-las e, eventualmente, aplicá-las de modo a não esvaziar de sentido prático ou a negar vigência e eficácia às normas trabalhistas que, em nosso País, disciplinam a prestação do trabalho subordinado, com a aniquilação do próprio núcleo essencial do Direito do Trabalho - o princípio da proteção do trabalhador, a parte hipossuficiente da relação de emprego, e as próprias figuras do empregado e do empregador. 
4. Assim, não se pode mesmo, ao se interpretar o § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95 e o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, que tratam da possibilidade de contratar com terceiros o desenvolvimento de 'atividades inerentes' ao serviço, expressão polissêmica e marcantemente imprecisa que pode ser compreendida em várias acepções, concluir pela existência de autorização legal para a terceirização de quaisquer de suas atividades-fim. Isso, em última análise, acabaria por permitir, no limite, que elas desenvolvessem sua atividade empresarial sem ter em seus quadros nenhum empregado, e sim, apenas, trabalhadores terceirizados. 
(...) 
8. O entendimento aqui adotado já foi objeto, também, de reiteradas decisões, por maioria, desta SBDI-1 em sua composição completa (E-ED-RR-586341- 05.1999.5.18.5555, Redator designado Ministro Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 29/5/2009 - DEJT de 16/10/2009; E-RR-134640-23.2008.5.03. 0010, Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 28/6/2011, DEJT de 10/8/2012). (E-ED-RR - 937-92.2011.5.03.0138, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 13/09/2013).’
Assim, a hipótese atrairia a incidência da Súmula nº 331, I, do TST, in verbis:  
‘A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).’ 

Não obstante, o reconhecimento do vínculo direto com a tomadora de serviços, em razão da ilicitude da terceirização, encontra óbice na vedação constitucional insculpida no art. 37, II, da CF, por se tratar de sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta. 
Contudo, esse fato não impede o reconhecimento das parcelas trabalhistas devidas, decorrentes de lei ou da aplicação das normas coletivas subscritas pela tomadora de serviços, em homenagem ao princípio da isonomia, conforme registrado na decisão recorrida, por força do entendimento consagrado na OJ nº 383 da SDI-1 do TST(...)
Configurada a terceirização ilícita (conforme as premissas fáticas registradas pelo TRT), cujo intuito é a inequívoca fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT), a responsabilidade deve ser solidária (...).
Nesse contexto, não há que se perquirir sobre a ocorrência da culpa in elegendo ou in vigilando, de modo que se afigura inaplicável à hipótese a Súmula nº 331, V, do TST, a qual incide apenas nas situações em que caracterizada a terceirização lícita. 
Todavia, em razão da vedação a reformatio in pejus, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária aplicada à reclamada. 
Estão incólumes os dispositivos invocados, não havendo falar em divergência jurisprudencial, tampouco contrariedade às Súmulas e OJs indicadas, ante a incidência da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT.” (e-doc. 36; grifos nossos).
 
 11.	Ocorre que, ao proceder o afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos:
 
	“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
	(Rcl nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021; grifos nossos).


 ”RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).
 
 12.	Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0002183-81.2013.5.03.0097, e determinar que outra seja proferida com observância do entendimento fixado no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator